Tribunal: CARF
Processo: 10880.963019/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963019/2011-15
ACÓRDÃO
1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS EM NOME DE TERCEIRO. MANDATO NÃO
CONFIGURADO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO.
Tendo as aplicações financeiras sido realizadas em nome de terceiro, não
se pode considerá-las como decorrentes de contrato de mandato, uma vez
que a relação jurídica havida entre as instituições financeiras depositárias e
o terceiro que realizou as aplicações não se confunde com a relação
jurídica estabelecida entre este último e as empresas que lhe remeteram
recursos, sendo o terceiro único e exclusivo titular dos recursos e dos
direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte,
mesmo que sob o manto de contrato privado que disponha em sentido
diverso, que não pode ser oposto ao fisco conforme disposto no artigo 123
do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), que dava provimento
parcial ao recurso apenas com relação ao IRRF – aplicações financeiras e Crédito de Imposto de
Renda pago no exterior, e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, que dava provimento parcial em
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
2
menor extensão, apenas para afastar a glosa do IRRF – aplicações financeiras. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Luis Ângelo Carneiro Baptista – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida em sede de
manifestação de inconformidade. Em litígio valores que compuseram saldo negativo utilizado pelo
Contribuinte em sua compensação, quais sejam: parcelas informadas a título de “IR Exterior”,
“Demais Estimativas Compensadas” e “retenções na fonte”.
No entendimento da autoridade:
 quanto ao Imposto de Renda Pago no Exterior: a receita correspondente não
foi oferecida à tributação;
 quanto ao IRRF: que parte das receitas correspondentes não foram
oferecidas à tributação e parte não houve a comprovação da efetiva
retenção, tendo em vista que essa foi feita em nome de terceiros; e
 quanto às Demais Estimativas não Compensadas, a negativa foi motivada no
fato de as respectivas DComp não terem sido homologadas.
O Acórdão recorrido julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte a fim de reconhecer crédito suplementar correspondentes às estimativas não compensadas
e a quase totalidade do imposto retido em razão da prestação de serviços profissionais. Quanto
aos demais valores a glosa foi mantida com os seguintes fundamentos:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
3
1) a receita auferida no exterior não foi informada na Linha própria da DIPJ. Em sua
defesa a Contribuinte simplesmente alega que houve um erro no
preenchimento, e que essa receita teria sido incluída em outra linha. No
entanto, a Contribuinte não informa em qual linha essa receita teria sido
informada, e nem apresenta qualquer documento que comprove o erro. Desse
modo, permanece incólume a conclusão estampada no Despacho Decisório, no
sentido de que a receita correspondente ao Imposto pago no Exterior não foi
oferecida à tributação.
2) a Interessada simplesmente alega que, por erro, a receita relativa aos Juros
sobre o Capital Próprio teria sido incluída em outra linha da Ficha 06A. No
entanto, não indica em qual linha essa receita teria sido informada, e nem
apresentar qualquer documento que comprove o erro.
3) As retenções na fonte decorrentes de aplicações financeiras não foram
comprovadas. A luz do que dispõe o art. 118 do CTN, ao se dirigir ao mercado
financeiro sem identificar os verdadeiros proprietários dos recursos, a SAINT-
GOBAIN ASSESSORIA atuou como titular dos rendimentos produzidos,
revestindo-se da condição de contribuinte do Imposto de Renda, nos termos do
art. 45 do CTN. Por essa razão, o Imposto de Renda retido em nome da SAINT-
GOBAIN ASSESSORIA não pode ser aproveitado por pessoa jurídica diversa –
pelas empresas signatárias do “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros”.
Intimado do acórdão a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo
reiterando seus argumentos de defesa no sentido de: os valores de Imposto de Renda pago no
exterior estão comprovados por meio da Ficha 43; no caso do Juros Sobre Capital Próprio os
valores foram informados em conjunto com as outras receitas, e mero erro não pode afastar o
direito à compensação. Por fim, quanto ao IRRF defende não haver óbices aos procedimentos
contratados entre as empresas e, consequentemente, demonstrada a correição entre os valores
investidos, os rendimentos e o imposto retido, há fundamentação e lastro para o reconhecimento
do saldo negativo.
Quanto aos valores relativos ao IRRF decorrentes de rendimentos de aplicação
financeira foi esclarecido que as operações de investimentos embora tenham sido realizadas pela
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO estão lastradas no “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” e seus rendimentos pertencem à Contribuinte. Os fatos
foram assim esclarecidos pela Recorrente:
 nos termos do Acordo firmado entre as empresas vinculadas, as sobras de
caixa das sociedades contratantes eram transferidas para a SAINTGOBAIN
ASSESSORIA, que ficava responsável pela administração dos recursos;
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
4
 a justificativa para esse arranjo operacional era a possibilidade de obter
maiores taxas de retorno para os investimentos, e maior eficiência
administrativa e operacional;
 a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA investia os recursos financeiros em fundos e
aplicações financeiras disponíveis no mercado, por conta e ordem de cada
uma das sociedades contratantes;
 o Acordo constituía instrumento de centralização dos excedentes de caixa
numa conta condominial única ou fundo único, em nome da SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA, a quem cabia a determinação das condições em que se daria a
movimentação dos recursos;
 para o exercício desse mister, as sociedades contratantes constituíram a
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA como sua mandatária, com poderes para “(...)
efetuar aplicações financeiras e os respectivos resgates (..) enfim, praticar
todos os atos necessários ao cabal desempenho do presente mandato”;
 os investimentos eram efetuados pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA por conta
e risco de cada sociedade contratante, detentora dos recursos, a quem
pertenciam todos os frutos e/ou prejuízos correspondentes;
 a titularidade dos recursos financeiros jamais deixou de pertencer às
sociedades contratantes, sendo que a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA era mera
mandatária, que emprestava o seu nome à operação global para torná-la
viável na prática;
 as aplicações financeiras e retenções eram feitas apenas em nome da
administradora por limitação operacional das instituições financeiras;
 considerando que a conta de recursos centralizados, como um condomínio,
não tinha personalidade jurídica e diante da impossibilidade de constarem
dos títulos representativos das aplicações os nomes de todas as subscritoras
do Acordo, os investimentos eram realizados apenas em nome da
administradora, SAINT-GOBAIN ASSESSORIA;
 a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, ao contrário das instituições financeiras, tinha
plena capacidade de controlar e informar, individualmente, quanto cada
uma das sociedades subscritoras do Acordo recebia como rendimento das
aplicações correspondentes à sua participação e quanto do IRRF
correspondia a tal rendimento;
 como administradora da conta condominial, a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA
controlava as aplicações financeiras do fundo comum, rateando entre
todas as participantes os resultados correspondentes, bem como os
valores referentes ao respectivo imposto de renda retido na fonte;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
5
 como a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA atuava na qualidade de mandatária das
demais sociedades, realizava todas as aplicações em seu nome, com
posterior rateio das receitas e/ou despesas respectivas;
 os Informes de Rendimentos Financeiros que indicavam os valores do IRRF
incidentes sobre os rendimentos das aplicações eram fornecidos pelas
instituições financeiras em nome apenas da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA,
embora o Imposto se referisse a receitas auferidas por todas as
participantes do fundo condominial;
 a Contribuinte, em consonância com os Informes de Rendimentos
apresentados pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, reconheceu como receita
financeira, no ano-base 2002, a parcela correspondente à sua participação
no fundo comum, bem como o valor proporcional do IRRF respectivo;
 no presente caso, a Contribuinte ofereceu à tributação todas as receitas
auferidas nas aplicações financeiras realizadas por intermédio da conta
condominial e, como decorrência da legislação aplicável, tinha o direto de
compensar o IRRF efetivamente pago;
 o IRRF foi suportado pela Contribuinte, ainda que não conste essa
informação nos sistemas da RFB.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Conforme exposto trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que deferiu em
parte manifestação de inconformidade.
Intimada do acórdão em 30.07.2015, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
tempestivo (em 31.08.2015 – primeiro dia útil posterior ao encerramento do prazo de 30 dias).
Assim, caracteriza a tempestividade e o cumprimento dos demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Do mérito:
O recurso da Contribuinte possui três pontos os quais passo a analisar.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
6

IRRF – aplicações financeiras
No que tange ao valor de IRRF glosado, maior montante em litígio, o acórdão
recorrido entendeu que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros” firmado
entre a Recorrente e a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA não seria suficiente para caracterização dessa
última como mandatária. Para o Colegiado a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA atuou em seu próprio
nome junto às instituições financeiras, sendo ela a contribuinte do imposto de renda retido. Com
essa conclusão o IRRF retido em seu nome, nos termos em que informado pelas declarações das
instituições financeiras, não poderia ser aproveitado por terceiros, no caso a ora Recorrente.
Quanto a este ponto, entendo que o acórdão merece reforma.
Inicialmente é importante ressaltar que não se debate a existência de
erro/inconsistências nos valores investidos e resgatados das aplicações financeiras, não se discute
também a efetiva ocorrência da retenção, do recolhimento do imposto e do oferecimento dos
respectivos ganhos à tributação. Ao contrário, como destacado pelo acórdão recorrido o debate se
restringe a definição acerca da possibilidade de a Contribuinte considerar no seu saldo negativo a
parte do IRRF por ela suportado e decorrente de “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros”.
O citado acordo foi firmado entre a Recorrente e outras empresa “relacionadas
entre si por vínculos de controle, coligação ou interligação, todas integrantes do Grupo
Empresarial Saint-Gobain”. Neste contexto tais empresas transferiam todas as suas sobras de
caixa para SAINT-GOBAIN ASSESSORIA no intuito desta última realizar aplicações financeiras, ao
final do período os rendimentos eram distribuídos às empresas na proporção do montante
investido. Segundo consta do Termo:
4.2. Os recursos centralizados na forma prevista no item 4.1., supra:
a) serão fornecidos única e exclusivamente pelas CONTRATANTES e destinados
prioritariamente, para empréstimos para as próprias CONTRATANTES;
b) após atendidas as necessidades das CONTRATANTES, as sobras disponíveis
serão investidas em aplicações financeiras, por conta e risco das CONTRATANTES,
na proporção das respectivas titularidades sobre os recursos centralizados,
pertencendo a essas mesmas CONTRATANTES, na mesma proporção, a
remuneração de tais aplicações.
...
6.4. A ADMINISTRADORA agirá, no exercício de suas atribuições, sempre em nome
e por conta e risco das CONTRATANTES, as quais pertencerão tanto as
remunerações das operações de mútuo quanto as receitas financeiras de
eventuais aplicações de recursos disponíveis no fundo comum, sempre na
proporção dos respectivos aportes a tal fundo.
...
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
7
7.2. O valor da participação de cada CONTRATANTE no rateio das despesas
previstas nesta cláusula constará do relatório mensal previsto em 6.3., supra, e
será debitado diariamente na respectiva conta-corrente.
Da leitura das cláusulas acima não resta dúvida de que os rendimentos auferidos
pelo fundo pertencia a cada uma das empresas contratantes. Não há no Termo qualquer previsão
de a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA se beneficiar dos rendimentos auferidos com as aplicações
administradas por ela.
Esse ponto assume peculiar importância na medida em que reforça a tese de a
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA ser mera administradora do fundo.
Em sua peça recursal a Contribuinte destaca que a parceria firmada por meio do
“Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros” já foi em outras oportunidades
avaliada pela Receita Federal. Em última análise a própria administradora do fundo foi fiscalizada,
oportunidade em que a autoridade competente não vislumbrou qualquer irregularidade. Pela
pertinência transcrevemos parte do “Relatório Para Baixa de Diligência – Sem Resultado” (fls.
330):

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
8

A Instrução Normativa no 698/06 citada no item 12 acima e apontada pela
Recorrente em suas razões (antiga IN 578/05), determina que pessoas jurídicas que atuem por
conta e ordem de cliente na intermediação recursos para aplicações em fundos de investimento
administrados por outra pessoa jurídica deverão fornecer a seus clientes, pessoas físicas e
jurídicas, Informes de Rendimentos Financeiros. Neste sentido, por analogia, procedeu a SAINT-
GOBAIN ASSESSORIA e com base neste documento a Recorrente apropriou-se do tributo retido
para composição do seu saldo negativo.
Para o acórdão recorrido não seria o caso de aplicação da IN no 578/05, pois nos
termos do art. 653 do Código Civil, no caso concreto a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA não
representou as contratantes junto às instituições financeiras e sim atuou em nome próprio,
inexistindo ainda autorização da CVM para ela atuar como “administradora de fundo de
investimento”.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
9
Ora, com a devida vênia, ouso discordar. Podemos até não estar diante da figura do
mandatário tipificada pela lei civil, mas sem dúvidas a atuação da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA em
nome das empresas signatárias do Acordo Plurilateral pode facilmente ser constatada a partir i) da
manifestação da própria Receita Federal quando da fiscalização realizada na SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA, ii) dos termos quem compõem o Acordo Plurilateral, iii) da relevante verificação de a
administradora não receber qualquer participação dos rendimentos decorrentes das aplicações
financeira e iv) por não haver debate sobre irregularidades no repasse dos valores, no imposto
retido e nas declarações apresentadas, as quais cumpriram as proporções de rateio entre as
partes.
É no contesto dos itens acima e ainda considerando a correlação de interesse
comum existente entre as empresas signatárias do “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros” que entendo – neste caso concreto – ser possível o aproveitamento do IRRF
decorrente dos rendimentos de aplicações financeiras na composição do saldo negativo da
Recorrente, ainda que a DIRF originária tenha sido emita em nome da administradora do fundo.
No mesmo sentido é o acórdão no 1201-004.376: “37. Restou evidenciado que foi a
ora Recorrente quem auferiu renda e não a Saint-Gobain Assessoria, pois foi a Recorrente quem,
juridicamente, deslocou a sua sobra de caixa, aplicou-a junto às instituições financeiras e,
consequentemente, teve o retorno em forma de acréscimo e submeteu à tributação o seu
rendimento financeiro. 38. De fato, é a real beneficiária do rendimento quem deve pagar o imposto
correspondente (o que ocorreu no presente caso), assim como quem deve também se valer do IRRF
nessas operações. 39. Em vista das provas acostadas aos autos, o trabalho da autoridade
diligenciante acabou por confirmar que os valores de IRRF envolvidos na presente autuação fiscal
dizem respeito, efetivamente, à Recorrente”.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso neste ponto para afastar a glosa dos
valores do IRRF decorrente dos rendimentos de aplicações financeiras.

Crédito de Imposto de Renda para no Exterior & Crédito de IRRF sobre Juros Sobre
Capital Próprio.
Quanto aos valores glosados do Imposto de Renda recolhido por serviços prestados
ao exterior e ainda sobre os Juros Sobre Capital Próprio o acórdão recorrido concluiu pela
ausência de comprovação da tributação das respectivas receitas.
Segundo a Recorrente a conclusão do acórdão está equivocada pois, em razão de
erro no preenchimento da DIPJ as receitas em questão foram lançadas em outras linhas da
declaração.
Vejamos as explicações da Recorrente:
II.d. Crédito de Imposto de Renda pago no exterior:
...
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
10
114. Ressalta-se que o imposto de renda no valor supramencionado foi
efetivamente pago pela Recorrente quando do recebimento do valor de R$
20.924,64, pagos pela empresa Everest localizada em Nova Delhi, Índia, como
contraprestação da exportação de serviços realizada pela Recorrente, conforme
se verifica a partir da nota fiscal anexa a Manifestação de Inconformidade (cf.
Anexo 14 da Manifestação).
115. Essa operação foi devidamente incluída na DIPJ-07 da Recorrente, como
pode ser constatado pela análise da Ficha 43 onde se encontra demonstrado
recebimento de R$ 20.924,60 decorrente da prestação de “Serviços de assistência
técnica científica administrativa e assemelhados com transferência de tecnologia”
à empresa localizada na Índia.
...
117. Não obstante a ausência de indicação de valores na Linha 25, a receita da
qual derivou o imposto de renda pago no exterior foi devidamente oferecida à
tributação, por mero erro formal contudo foram inseridas em outra linha da Ficha
06A a DIPJ-07, ao invés de serem lançados na Linha 25.

II.e. Crédito de IRF sobre juros sobre capital próprio.
120. Com relação aos valores retidos e recolhidos pela sociedade a Acoforja
Indústria de Forjados S.A. (Acoforja), a Recorrente ressalta que tais valores foram
efetivamente retidos e recolhidos, como foi confirmado pelo sistema da Receita
Federal do Brasil, tendo em vista as informações prestadas à época pela fonte
pagadora (Aconforja) e a correspondente receita oferecida à tributação.
121. Como pode ser verificado a partir da análise da Ficha 06A da DIPJ, por mero
erro formal no preenchimento da declaração as receitas de JCP recebidas não
foram informadas na Linha 20 “Receitas de Juros Sobre Capital Próprio”, mas em
conjunto com as demais receitas declaradas pela recorrente. Ressalta-se que
mero erro material não pode privar a recorrente do seu direito ao crédito do
imposto por ela suportado e cuja respectiva receita tenha sido oferecida à
tributação.
Sabe-se que o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
11
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Decreto no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art.
11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária
(art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam
ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
12
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Neste sentido, no que tange a receita decorrente de prestação de serviços no
exterior, o fato de a Linha 25 da Ficha 06-A estar zerada acaba por reforçar o argumento do
Contribuinte de que a respectiva receita foi informada em outra linha, afinal é indiscutível o
lançamento do valor do contrato internacional na Ficha 43, vejamos:

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
13
Neste sentido, entendo pelo direito do contribuinte de incluir no saldo negativo o
Crédito de Imposto de Renda pago no exterior.
Por fim, o acordão recorrido deve ser mantido no que tange a glosa dos valores
relacionados com os Juros Sobre Capital Próprio, isso porque de fato o Recorrente não conseguiu
comprovar nos autos a tributação dos respectivos valores. Embora alegue erro no preenchimento
da DIPJ e que o JCP foi tributado em conjunto com os demais rendimentos não há nos autos
qualquer lastro quanto a essa afirmação.

Conclusão:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento
parcial para afastar a glosa dos seguintes valores que compuseram o saldo negativo e que ainda
estavam em litígio: IRRF – aplicações financeiras e Crédito de Imposto de Renda pago no exterior.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado.

Com a devida vênia, ouso discordar do brilhante voto da ilustre relatora quanto a
dois pontos presentes em seu voto:

IRRF – aplicações financeiras
Como bem descrito pela ilustre relatora, o IRRF sobre aplicações financeiras que a
recorrente procura se apropriar na sua apuração ocorreu em nome de outra empresa do grupo
(SAINT-GOBAIN ASSESSORIA). Contudo, as duas empresas tinham um “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” através do qual, na visão da apelante, daria suporte para
que o IRRF retido em nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA pudesse ser apropriado pela
recorrente.
Entendo que não prospera a argumentação do recorrente.
Em caso envolvendo outra empresa do grupo que pretendia o aproveitamento da
mesma espécie de IRRF que fora retido em nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara de Julgamento desta 1a Seção de Julgamento negou o pleito do
contribuinte, por unanimidade de votos, através do Acórdão no 1402-006.336, de 14/03/2023. No
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
14
seu voto, sobre este tema, o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca assim se pronunciou, que adoto
como razões de decidir neste processo:
21.A Recorrente insiste que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, celebrado pelas empresas integrantes do grupo e
que elegeu a empresa Saint-Gobain Assessoria como gestora dos recursos do
“pool”, daria supedâneo para a prática adotada de distribuição proporcional entre
elas do IR retido na fonte pelas instituições financeiras perante as quais foram
realizadas as aplicações financeiras.
(...)
23.Muito embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a empresa gestora
Saint-Gobain Assessoria foi eleita mandatária do grupo nos termos da cláusula 8
do “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls.
183/200, essa circunstância não é suficiente para espargir os sólidos fundamentos
que balizaram o v. aresto vergastado.
24.Com efeito, é incontroverso nos autos que as aplicações financeiras foram
realizadas em nome da gestora Saint-Gobain Assessoria, vale dizer, a partir do
momento em que os recursos foram por ela transferidos para as instituições
financeiras depositárias, passou a ser a única e exclusiva titular dos recursos e dos
direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte.
25.Na medida em que as aplicações financeiras foram realizadas em nome próprio
e não em nome das mandantes, não se pode considerá-las como decorrentes do
contrato de mandato, uma vez que a relação jurídica havida entre a empresa
gestora e as instituições financeiras não se confunde com a relação jurídica
estabelecida entre a gestora e as empresas do grupo, razão pela qual não se
aplica o artigo 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006, em relação ao informe
de rendimentos emitido pela Saint-Gobain Assessoria de e-fls. 202.
26.Ou seja, ao contrário do que afirma a Recorrente, as aplicações não foram
realizadas “por conta e ordem” das mandantes, o que exigiria que os
investimentos tivessem sido realizados em nome daquelas, com base no contrato
de mandato. Pelo contrário, para obterem “taxas de retorno do investimento
mais favoráveis” (cfe. item 111 do RV), a gestora optou por agir em seu próprio
nome, figurando como titular das contas de investimento, situação incondizente
com a figura do mandato. Não se trata, assim, de “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos”, cuja existência e produção de efeitos entre as partes signatárias não é
objeto de contestação.
27.Nessas circunstâncias, o informe de rendimentos fornecido pela empresa
gestora (e-fls. 202) nitidamente não reflete a realidade jurídica das operações.
Além disso, não se configura na espécie o consórcio de empresas, que, conforme
prescreve o §1o do artigo 278 da Lei no 6.404, de 1976, não tem personalidade
jurídica, o que não é o caso dos autos.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
15
28.De mais a mais, destaque-se que a existência do “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, em que pese possa
refletir o ajuste privado pactuado entre os seus signatários, não pode ser oposto
ao fisco, conforme estatuído pelo artigo 123 do Código Tributário Nacional,
litteris:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Pelas razões expostas, não acolho o pretenso aproveitamento de IRRF sobre
aplicações financeiras realizadas pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA.

Crédito de Imposto de Renda para no Exterior
Quanto aos valores glosados do Imposto de Renda recolhido por serviços prestados
ao exterior, a eminente relatora entendeu que estaria provado a retenção e o oferecimento à
tributação dos valores de receitas que deram origem às retenções.
Mais uma vez ouso divergir da ilustre relatora e não entendo possível o
acolhimento do pretendido pelo recorrente.
Como bem explanado no voto da relatora, “sabe-se que o saldo negativo de IRPJ
ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do
ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica
do sistema, para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar a apuração
do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz
necessário que as retenções de IRRF 1) sejam comprovadas e 2) que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).”
O recorrente reconhece que não preencheu adequadamente a DIPJ, quando deveria
ter preenchido a linha 25 da Ficha 6A com os valores de receitas oriundas do exterior. E essa foi a
razão da glosa (falta de oferecimento à tributação das receitas que deram origem à retenção de
IR).
Argumenta, contudo, que, por erro formal, teria incluído o valor referente a esta
receita em outra linha da Ficha 6A da DIPJ, tendo assim oferecido à tributação. Além disso,
informa que os valores desta receita (e retenção) consta na Ficha 43, o que, em sua visão,
comprovaria o oferecimento à tributação dos valores envolvidos.
Neste quesito, há um equívoco do recorrente. Primeiro que o preenchimento da
ficha 43 da DIPJ não significa que estes valores foram oferecidos à tributação. Eles não são
refletidos, necessariamente, como receitas nas fichas de apuração de IRPJ/CSLL, que seria a ficha
6A. Segundo que, em que pese o contribuinte arguir que teria oferecido o valor de receitas que
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.708 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963019/2011-15
16
deram origem ao IRRF à tributação em outra linha da ficha 6A, por erro formal, em nada
evidenciou o suposto oferecimento. Não demonstrou nem anexou documentos que
comprovassem sua argumentação.
A forma correta de demonstrar o oferecimento à tributação seria a apresentação
dos livros contábeis e fiscais onde ficasse provado que as receitas cujas retenções foram glosadas
fazem parte da receita bruta apurada pelo contribuinte naquele período. E o contribuinte nada
apresentou neste sentindo, nem na Manifestação de Inconformidade, nem tampouco no Recurso
Voluntário.
O art. 170 do CTN assim expressa:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifamos)
Então, o crédito ser líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação.
Já o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no direito tributário, assim
preconiza no art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Então, o ônus da prova de direito creditório recai sobre o contribuinte que assim
pleiteia. Ele que tem que demostrar ser seu crédito líquido e certo.
Como visto, o contribuinte não foi capaz de provar o oferecimento à tributação das
receitas para o exterior que deram causa ao IRRF que pleiteia na composição do saldo negativo
aqui envolvido.
Desta sorte, mantenho a glosa referente ao Imposto de Renda recolhido por
serviços prestados ao exterior.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 573
DF CARF MF
Original